Tribunal: TJBA
Processo: 8033034-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033034-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

CÁRCERE PR
I
VADO E PORTE DE AMA DE FOGO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado encontra-se bem fundamentada, pois presente a prova da materialidade do fato, bem como fortes indícios de autoria, revela a prática de execução, havendo a necessidade da constrição com vistas a se resguardar a ordem pública. às ponderações subjetivas do paciente, é pacífico o entendimento nos tribunais pátrios que condições pessoais favoráveis, por si só, não são garantidores de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la.

2. A cautela prisional, portanto, fundamenta-se na constatação de que a liberdade do Requerente coloca em risco a ordem pública e atenta contra a paz social. Assim, verifica-se que a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada em fatos concretos oriundos da conduta do paciente e não em suposta gravidade abstrata do delito.

3.
I
n casu
,
o periculum libertatis
está evidenciado uma vez que os custodiados praticaram o delito de sequestro e cárcere privado com emprego de arma de fogo, conforme depoimento da vítima, tendo sido surpreendido nas primeiras horas da manhã do dia de hoje, quando ouviu um barulho forte no telhado e na sequência, dois indivíduos que quebraram as telhas adentraram na residência, e o mantiveram em cárcere privado, tendo visto que um deles portava arma de fogo, depois arrombaram a porta da sua residência e permaneceram com o declarante negociando com a polícia a rendição deles e a sua liberação.

4. Restando caracterizada pelo menos uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva – no caso, a garantia da ordem pública –, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente, consoante entendimento já assentado na jurisprudência pátria, não procedendo o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8033034-38.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como impetrado
JUÍZO
DE DIREITO DA
5ª
VARA
CR
I
MINAL DA COMARCA

DE
SALVADOR
-BA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.